Tribunal: CARF
Processo: 10950.904212/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.904212/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.006 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
FECULARIA LOPES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS. PER/DCOMP. ANTECIPAÇÃO. LUCRO REAL ANUAL.
As estimativas mensais são consideradas antecipação do imposto devido
apurado no final do ano (fato gerador), sendo incabíveis utilizá-las em
apropriações trimestrais com suposto prejuízo do trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, em face de que
a autoridade julgadora de primeira instância teria julgado pela improcedência de sua
Manifestação de Inconformidade, então apresentada junto à unidade de origem que não
reconheceu o direito creditório alegado em seu PER/DCOMP.
A seguir, reproduzo o relatório e voto da decisão recorrida, conforme consta no
Acórdão de no 110-002.057, da 1a Turma da DRJ10, em sessão de 25 de novembro de 2020:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.904212/2017-39
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904212/2017-39

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que
não reconheceu o direito creditório reclamado em PER/DCOMP, relativo a
pagamento indevido ou a maior, e, em consequência, não homologou a
compensação correspondente. Reproduzo a seguir imagem do ato
administrativo, que permite visualizar os elementos essenciais do presente
litígio:

De um lado, a autoridade fazendária afirma que o crédito reclamado no
PER/DCOMP inexiste, em face de o pagamento assinalado pela contribuinte
como indevido encontrar-se totalmente alocado a débito confessado.
De outro, a interessada alega a efetiva existência do direito creditório em tela,
sob o argumento de que o registro do débito, havido nos sistemas da RFB,
deveu-se exclusivamente a erro material no preenchimento da DCTF
apresentada originariamente. Nesse particular, informa ter apresentado DCTF
retificadora, em que o débito em questão fora reduzido para zero, por conta de
alteração no regime de apuração do IRPJ do ano de 2013.
Solicita, pois, a revisão do ato de não-homologação.
É o relatório do essencial.
Voto
Dos limites da lide
O litígio circunscreve o valor devido a título de estimativa de IRPJ
correspondente ao mês de junho de 2013. O débito desse período de apuração
foi originalmente declarado à RFB por meio de DCTF transmitida em
07/08/2013, conforme cópia de tela a seguir, extraída do sistema “DCTF” da
Receita Federal:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904212/2017-39

Em 02/11/2017, houve a emissão do despacho decisório sob análise,
cientificado ao sujeito passivo em 16/11/2017, dando conta da inexistência do
crédito reclamado. Na sequência, em 29/11/2017, a contribuinte transmitiu
DCTF retificadora, reduzindo o débito anteriormente confessado para zero.
Segundo a interessada, teria havido erro no preenchimento da DCTF original,
o que justificaria o acolhimento da declaração retificadora e a consequente
reforma do despacho decisório.
De fato, em que pese a retificação apresentada após a ciência do despacho
decisório em regra não produza efeitos, conforme disposto no art. 9o, §2o, da IN
RFB no 1.599/2015 (ver transcrição abaixo), o sistema normativo excepciona a
hipótese de erro de fato no preenchimento da DCTF, conforme disposto no §3o
do mesmo artigo:
“Art.9o. A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§1o . A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar
ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904212/2017-39

II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito
que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente
poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não
extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
correspondente àquela declaração.”
O cerne do litígio, pois, reside na análise da efetividade da alegação de erro
material no preenchimento da DCTF transmitida anteriormente à lavratura do
despacho decisório. Passo à análise da matéria.
Da prova da ocorrência de erro material
À luz das informações constantes da DCTF apresentada anteriormente à
ciência do despacho decisório de não-homologação, revela-se adequado o
procedimento empreendido pela DRF de origem que negou reconhecimento ao
direito creditório, de vez que o débito declarado veio a absorver integralmente
o pagamento correspondente.
Para reverter a situação, caberia à interessada fazer prova de que o
instrumento de confissão de dívida em questão – qual seja, a DCTF
apresentada anteriormente à deflagração do procedimento fiscal – continha
erro material, conforme orientado no citado §3o do art.9o da IN RFB no
1.599/2015.
Com efeito, para fins de desconsideração do instrumento de confissão de dívida
em face à ocorrência de erro de fato, é necessária a comprovação desse erro
pelo sujeito passivo, nos termos do disposto nos artigos 214 do Código Civil 1 e
373, I, do CPC 2. E essa comprovação deve ser levada a efeito por meio de
documentação hábil e idônea, preferentemente suportada na escrituração
contábil e fiscal da contribuinte. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, vale destacar, é firme quanto à exigência de
comprovação documental para fins de comprovação de indébito tributário,
como se, v.g., no acórdão a seguir:
“COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CERTEZA E
LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. O ônus de comprovar a certeza e a liquidez do
crédito para o qual pleiteia compensação pertence ao contribuinte.
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
PROVA INSUFICIENTE. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL HÁBIL E
IDÔNEA. NECESSIDADE. A retificação da DCTF após despacho decisório
que nega a homologação da compensação não é suficiente, por si só, para
comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário que se pretende
compensar. É indispensável a comprovação do indébito por meio de
documentos fiscais e contábeis hábeis e idôneos, aptos a demonstrar o que se
alega.
Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido. (Acórdão no 3001-
001.087, 3aSeção/1a Turma Extraordinária, de 21/01/2020).”
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904212/2017-39

No caso dos autos, é inequívoco que a interessada não logrou comprovar a
ocorrência de erro material no preenchimento da DCTF. Em suas razões,
informa que o valor correto do débito seria aquele declarado na DCTF
retificadora transmitida após a formalização do despacho decisório. Mas não
apresenta prova documental extraída de sua contabilidade ou de qualquer
outra fonte, que permita concluir que as informações inseridas na declaração
retificadora devam prevalecer em relação aos débitos confessados na DCTF
transmitida originalmente. Observe-se, inclusive, que o débito confessado na
DCTF transmitida anteriormente à lavratura do despacho decisório encontra
plena correspondência com as informações declaradas na DIPJ2014
transmitida em 30/06/2014, que não foi objeto de retificação.
Ademais, a contribuinte alega que a retificação da DCTF teria ocorrido em
face de suposta modificação havida no regime de apuração do IRPJ, levada a
efeito no curso do ano de 2013. Inexiste previsão normativa, contudo, para que
a opção pelo regime de tributação, manifestada em consonância com os artigos
220, 222 e 232 do RIR/99 (ver transcrição a seguir), seja posteriormente
alterada, o que também contribui em desfavor da tese da interessada:
“Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário
(Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados
sobre base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o
disposto no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único). (...)
Art. 232. A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 220,
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, ou a referida no art. 221, será
irretratável para todo o ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o).”
Voto, pois, pela improcedência da manifestação de inconformidade.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 22 de março de 2021 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário em 20 de abril de 2021, no qual destaca, de forma resumida, que
o débito informado na DCTF seria equivocado porque não se considerou a existência de prejuízo
no 3o trimestre de 2013, daí que resultou em imposto devido. Apresenta em seu recurso a DIPJ
do ano calendário de 2013 onde ali consta um prejuízo da ordem de R$ 3.226.146,34, neste ano e
complementa:
Ademais, às fls. 13-16 da DIPJ anexa, discriminam os cálculos do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa, que ao final totalizam o indébito de R$
371.835,00 (trezentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais) -
fl.16.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904212/2017-39

À vista do disposto na DIPJ, dos destaques anteriormente pontuados, assim
como do que já foi esclarecido em manifestação de inconformidade passada
(fls. 10 a 11), resta cabalmente comprovado o direito da recorrente em ter suas
compensações homologadas, pois, conforme já dito, logo após a constatação do
equívoco na apuração do IRPJ, procedeu-se com a DCTF retificadora.
No mais, discorre sobre o princípio da verdade material.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se deve
conhecer.
Da análise
Pela DIPJ/2014, ano calendário de 2013, trazida no recurso voluntário, percebe-se
que a Recorrente apurou seu resultado pelas regras do Lucro Real Anual e, em assim sendo,
apurava estimativas mensais de IRPJ e, ao final do período de 2013, fazia o confronto entre o
imposto devido apurado e os recolhimentos efetivados por estimativas.
No mês de junho de 2013, na Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal
por Estimativa, apurou-se R$ 78.752,50 a título de estimativa neste mês a pagar, valor que a
Recorrente recolheu e entende ser um pagamento indevido, pois no trimestre anterior (1o) teria
havido prejuízo.
A Recorrente parece desconhecer as regras do de apuração de IRPJ pela
sistemática do Lucro Real Anual, sua opção de forma de tributação no ano de 2013.
Neste sistema, não se apura IRPJ devido trimestralmente, de forma que não há
que se cogitar de imposto a pagar ou prejuízo então trimestralmente apurado.
Os recolhimentos de estimativas mensais de IRPJ não se comunicam entre si, a
base de cálculo é estimada, mediante aplicação de um percentual, variável conforme a atividade
econômica da empresa, sobre a receita bruta mensal acrescida de outras receitas/ganhos de
capital, recolhendo-se o IRPJ daí resultante, que nada mais é do que uma antecipação do imposto
devido apurado no final do período anual.
ARTIGOS DO RIR/99
CAPÍTULO I
BASE DE CÁLCULO
Art.219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na
data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido
(Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904212/2017-39

apuração (Lei no 5.172, de 1996, arts.44 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art.26 e
Lei no 9.430, de 1996, art.1o).
[...]
CAPÍTULO II
PERÍODO DE APURAÇÃO
SEÇÃO I
APURAÇÃO TRIMESTRAL DO IMPOSTO
Art.220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário
(Lei no 9.430, art.1o).
[...]
SEÇÃO II
APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art.221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
desta Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no
9.430, de 1996, art.2o, §3o).
[...]
SUBSEÇÃO I
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA
Art.222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados
sobre base de cálculo estimada (lei no 9.430, de 1996, art.2o)
[...]
SUBSEÇÃO V
SUSPENSÃO, REDUÇÃO E DISPENSA DO IMPOSTO MENSAL
Art.230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei
no 8.981, de 1995, art.35, e Lei no 9.430, de 1996, art.2o).
[...]
§2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através
de balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de
1995, art.35, §2o e Lei no 9.065, de 1995, art.1o).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904212/2017-39

[...]
SEÇÃO III
OPÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
Art.232. A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art.220,
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, ou a referida no art.221, será
irretratável para todo o ano calendário Lei no 9.430, de 1996, art.3o).
Conforme acusava a DIPJ/2014 – AC/2013, na Ficha 11 – Cálculo do Imposto
de Renda Mensal por Estimativa, verifica-se que a Recorrente apurou estimativas mensais de
janeiro a agosto de 2013, sendo que de setembro até dezembro de 2013 a Recorrente deixou de
apurar eventuais estimativas porque, em seu entendimento:
Conforme se depreende da DIPJ juntada (fls. 12), a Empresa apurou um
prejuízo no 3o (terceiro) trimestre de 2013, fechando o ano com o lucro real
negativo na ordem de R$ 3.226.146,34 (três milhões, duzentos e vinte e seis mil,
cento e quarenta e seis reais, trinta e quatro centavos).
Ademais, às fls. 13-16 da DIPJ anexa, discriminam os cálculos do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa, que ao final totalizam o indébito de R$
371.835,00 (trezentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais) -
fl.16.
Primeiramente, pela sistemática de apuração do Lucro Real Anual (opção da
Recorrente), não há que se apurar lucro ou prejuízo trimestral, apurações estas obrigatórias na
sistemática da determinação do Lucro Real Trimestral, que não é o caso aqui.
Bem, para suspender ou reduzir o imposto apurado por estimativa mensal, a
Recorrente deveria demonstrar, por meio de balanços ou balancetes mensais, que o valor do
imposto devido calculado com base no lucro real do período em curso é igual ou inferior à soma
do Imposto sobre a Renda pago, correspondente aos meses anteriores do ano de 2013 a que se
refere o balanço ou balancete levantado (Art.230 do RIR/99, supra).
Estaria também dispensada do pagamento mensal se, através de balanços ou
balancetes mensais, se demonstrasse a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de
janeiro do ano-calendário (§2o do art.230 do RIR/99).
Depreende-se do seu recurso voluntário e de sua DIPJ do AC de 2013, que a
recorrente procedeu à soma de todas as estimativas apuradas de janeiro a agosto de 2013, que
totalizou R$ 371.835,00 e a partir de setembro considerou tal valor, em todos os meses restantes,
como imposto a pagar negativo, procedimento em desacordo com a legislação ora transcrita.
Dever-se-ia, no caso, fazer o levantamento de balanço de suspensão ou balancetes
mensais de janeiro a setembro de 2013, demonstrando a existência de prejuízo neste período,
para daí, então, suspender as estimativas restantes, desde que, por óbvio, o prejuízo continuasse a
vigorar até o fim de 2013, permanecendo a obrigação dos balanços de suspensão até o fim.
Os impostos mensais recolhidos eventualmente a maior, não podem ser utilizados
para reduzir o montante do imposto devido em meses subsequentes do mesmo ano calendário,
conforme depreende-se do art.229 do RIR/99:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904212/2017-39

SUBSEÇÃO IV
DEDUÇÕES DO IMPOSTO MENSAL
Art.229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas
que integram a base de cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto
relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da
Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas, Atividades
Audiovisual e Vale-Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997,
observados os limites e prazos para estes incentivos (...).
As estimativas mensais de IRPJ são deduzidas apenas no final do período de
apuração, no caso ao término do ano calendário de 2013, conforme depreende-se do art.231 do
RIR/99:
SUBSEÇÃO VI
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL
Art.231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei
no 9.430, de 1996, art.2o, §4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art.543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts.222 a 230.
As estimativas mensais de IRPJ apontadas na DIPJ/2014 – AC/2013, na Ficha 11
– Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, foram apuradas pela Recorrente e em
nenhum momento se cogitou de que teriam sido recolhidas a maior do que a apurada no mês
correspondente, o que, se de fato ocorresse, poderiam ser objeto de restituição ou de
compensação, mas aí não integrariam um eventual saldo negativo de IRPJ.
Aqui, nos autos, o que a Recorrente deseja é que a estimativa mensal de IRPJ
devida no seu mês de competência (junho de 2013) seja, agora, integralmente considerada
indevida porque se apurou prejuízo fiscal no final do ano de 2013.
Ante a legislação até aqui citada, consolida-se o entendimento de que, findo o
período de apuração do IRPJ devido, no caso ao término de 2013, e se neste momento apurou-se
um prejuízo fiscal, as antecipações de imposto (as estimativas recolhidas) passam a compor o
saldo negativo de IRPJ e daí, sim, podem ser compensadas.
Concluindo, no PER/DCOMP deste processo, a estimativa de junho de 2013 foi
considerada, indevidamente, como Crédito Pagamento Indevido ou a maior, pois o que ficou
patente é que houve apuração de estimativa, legítima, sem restrições de qualquer natureza,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904212/2017-39

passando, desta forma, a fazer parte na composição do crédito de um eventual saldo negativo de
IRPJ, então apurado no final do ano de 2013.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 83
DF CARF MF
Original